Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora objetivando a redução do prazo concedido na origem em tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento hiperbárico (câmara hiperbárica) para tratamento de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo. A liminar foi deferida para determinar o cumprimento da medida concedida no prazo de 48 horas, nos termos da prescrição médica. Posteriormente, ante ao descumprimento do prazo conferido, nova intimação foi dirigida ao réu para informar acerca do cumprimento da medida, assim como foi fixada astreintes. O réu, ao seu turno, acostou petição alegando que as Varas da Fazenda Pública, o MPDFT, a Defensoria e o DF ajustaram um procedimento para atender os casos de urgência por meio de sequestro de recursos públicos, na impossibilidade de atendimento na rede pública, afastando as astreintes (ID 34709761). Nesse quadro, manifeste-se a recorrente em 48 horas, informando, ainda, se o atendimento postulado já foi prestado pelo DF. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito